Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708673-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO DA COSTA, DARCI DE MENEZES COSTA AGRAVADO: JOAO ELONCIO DE MELO, MARIA ONETE DE MELO - EPP DECISÃO JOSE RIBEIRO DA COSTA e DARCI DE MENEZES COSTA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 116167665, autos originários) proferida na ação indenizatória (acidente de trânsito) movida contra JOÃO ELONCIO DE MELO e MARIA ONETE DE MELO – EPP, in verbis: “Trata-se de ação de indenização derivada de acidente de trânsito ajuizada por JOSE RIBEIRO DA COSTA, DARCI DE MENEZES COSTA em desfavor de JOAO ELONCIO DE MELO, MARIA ONETE DE MELO - EPP, partes qualificadas nos autos. Os requerentes alegam que são esposo e filho da Sra. ALICE MARTINS DE MENEZES COSTA, vítima fatal de atropelamento, decorrente de acidente automobilístico, ocorrido no dia 02/04/2021, por volta das 13h50min, na altura do KM 8 da BR-040, em Luziânia/GO. Dizem que o primeiro requerido JOAO ELONCIO era a condutor do veículo que atropelou e tirou a vida da Sra. ALICE, esposa do primeiro requerente e genitora do segundo requerente, em face do excesso de velocidade do veículo ou reação tardia do condutor, e a segunda requerida MARIA ONETE é a proprietária do veículo Marca/Modelo: Nissan/Frontier XE 25 X2, Placa: NMY-2808. Acostam boletim de acidente de trânsito id. 98569862, laudo de polícia criminal id. 98569863; registro de atendimento integrado id. 98569866. Em razão disso, requerem: (i) em sede de tutela antecipada de urgência, seja a Segunda ré, proprietária do veículo envolvido no acidente, Marca Modelo: Nissan/Frontier XE 25 X2, placa: NMY2808, compelida a informar a existência de eventual seguro veicular; (ii) a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 360.000,00, no montante de R$ 180.000,00 para cada requerente, a titulo de indenização por danos morais; (iii) a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 6.450,73 a titulo de indenização por danos materiais, referentes as despesas com funeral, bem como o luto da família. O pedido de tutela antecipada foi indeferido (id. 98628170). Deferida a gratuidade de justiça aos requerentes. Em audiência virtual, o acordo não se mostrou viável, conforme id. 105446195. Devidamente citadas, as partes requeridas apresentaram contestação no id. 107353208, na qual alegam, em preliminar, inépcia da inicial; impugnam a gratuidade de justiça concedida aos autores. No mérito, sustentam que o fator principal do acidente foi a ausência de local apropriado para travessia de pedestres, conforme consta do croqui da Polícia Federal, que demonstra a barreira eletrônica próximo do local do acidente. Argumenta que a vítima era de idade avançada (71 anos), possivelmente não possuía coordenação motora para atravessar uma BR sem se colocar em perigo eminente. Relata o requerido que acionou o SAMU, permaneceu no local do acidente, após, se apresentou na delegacia de polícia, prestou as declarações e se manteve/mantem a disposição da justiça. Em suma, aduzem ausência da caracterização da responsabilidade civil; culpa exclusiva da vítima; impossibilidade da reparação de danos; subsidiariamente culpa concorrente da vítima; ausência de dano moral; da excessividade do dano moral pleiteado; do enriquecimento ilícito; habilitação vencida - mera infração administrativa. Ao final, pugnam pela total improcedência dos pedidos iniciais. Os autores se manifestaram em réplica (id. 109817196), reiterando os termos da inicial. Os requeridos peticionaram aos ids. 110632071 e 114947970. Os autores se manifestaram nos ids. 112422286 e 115795049. É o relatório. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Indefiro a gratuidade de justiça aos requeridos, uma vez que a Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). Contudo, os documentos juntados pelas partes não comprovam a insuficiência alegada, ao revés, demonstram a possibilidade de arcar com as custas e encargos processuais e contrariam o conceito de hipossuficiência econômica, afastando a presunção legal de pobreza jurídica. Inicio pela preliminar de inépcia da petição inicial, e o faço para afastá-la, haja vista que a petição preenche os requisitos do art. 319 do CPC e dos fatos narrados decorre logicamente o pedido. Ademais, tanto os pedidos quanto a causa de pedir estão absolutamente claros na petição inicial, motivo pelo qual rejeito a referida preliminar. Em relação à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração de hipossuficiência assinada. Todavia, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, não trazendo o impugnante elementos, indícios ou provas que conduzam a entendimento diverso. Por tais razões, REJEITO a impugnação ofertada e mantenho o benefício deferido aos autores, ante a presunção do art. 99, §3o do CPC, que não foi elidida por qualquer documento. Desse modo, superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Analisando as alegações das partes, verifico que elas não controvertem sobre os fatos propriamente ditos, mas apenas quanto a responsabilidade pelo evento danoso, o que será determinado em sentença, sendo, pois, desnecessária a dilação probatória. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença.” A r. decisão de saneamento e organização do processo, na qual a MM. Juíza pronuncia-se pela desnecessidade de dilação probatória, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Registre-se que, ao contrário do alegado pelos agravantes-autores, a controvérsia recursal não se insere no disposto nos incs. II e XIII do artigo supracitado. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá alegar eventual cerceamento de defesa, pela não oitiva de testemunhas, em apelação, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora